Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708824-85.2021.8.07.0005 APELANTE: VANDRE GONCALVES FAUSTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante Vandré Gonçalves Faustino (ID 35163496). Int. Brasília, 11 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.